Tribunal: CARF
Processo: 10840.721584/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.721584/2011-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.693 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
FABIO FERNANDES NEVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO - INTEMPESTIVIDADE.
Conforme o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 da decisão da DRJ caberá
recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta
dias seguintes à ciência da decisão.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório

Do lançamento
Trata o presente processo de auto de infração (e-fls. 05 a 10), relativa a imposto
de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução indevida de despesas
médicas e omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$7.452,50, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.721584/2011-83
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.693 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721584/2011-83

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

Discordando da notificação, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02 a 04.

A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/POA que, por unanimidade,
em 28/11/2013, no acórdão 10-47.811, às e-fls. 28 a 30, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformada, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 35
a 37, alegando, em síntese:
 Todos os recibos médicos juntados aos autos são hábeis e idôneos para
comprovação das despesas médicas;
 Requer o cancelamento do auto de infração e da respectiva multa.
É o relatório.
Voto

Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
O presente recurso é intempestivo, vez que, conforme e-fls. 33, o contribuinte
foi intimado da decisão da DRJ no dia 28/02/2014, apresentando manifestação apenas em
03/04/2014, e-fls. 35, desrespeitando requisito essencial de admissibilidade, conforme artigo 33
do Decreto no 70.235/72, cuja redação é:

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

Diante do exposto, não conheço do Recurso Voluntário interposto pelo
Contribuinte, visto que intempestivo.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.693 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721584/2011-83

Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital